Tribunal: TCU
Processo: 023.684/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Marcio de Souza Sa,Raimundo Neiva Moreira Neto contra o Acórdão 6.566/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Raimundo Neiva Moreira Neto e Marcio de Souza Sá contra o Acórdão 6566/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2 dar ciência da deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.